Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-42.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001985-42.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DISCUSSÃO RESTRITA À ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA PELA MERA PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de tutela de urgência, que determinou a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado realizado em benefício previdenciário da autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. A instituição financeira sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a validade da contratação, a inexistência de cobrança indevida, a desproporcionalidade das astreintes e a inadequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja existência não é contestada; e (ii) estabelecer se a ação revisional, desacompanhada de prova robusta de abusividade contratual ou depósito dos valores incontroversos, possui aptidão para afastar a mora contratual e impedir a continuidade dos descontos pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe à parte autora, em ações revisionais de contratos bancários, o dever de especificar as cláusulas controvertidas e indicar o valor incontroverso da obrigação, que deve continuar sendo adimplido na forma pactuada.

A exigência prevista no art. 330 do CPC concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e do equilíbrio contratual, impedindo a utilização da demanda revisional como mecanismo de suspensão integral das obrigações assumidas.

A parte autora não nega a existência do contrato de empréstimo consignado, tampouco alega fraude, falsidade documental ou ausência de manifestação de vontade, limitando-se a questionar a abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre a avença.

A ausência de prova robusta e pré-constituída acerca da alegada abusividade contratual inviabiliza a concessão de tutela provisória destinada a impedir a continuidade dos descontos regularmente autorizados pela contratante.

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão integral dos descontos sem depósito judicial dos valores incontroversos transfere integralmente ao credor os riscos da demanda judicial, gerando desequilíbrio na relação obrigacional antes da necessária instrução probatória.

O perigo de dano milita em favor da instituição financeira, diante do risco de agravamento substancial do débito, acúmulo das parcelas vencidas e comprometimento da futura satisfação do crédito.

Eventual procedência da ação revisional permitirá a restituição dos valores considerados indevidos pelas vias processuais adequadas, inexistindo risco de dano irreparável apto a justificar a suspensão imediata das cobranças.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001985-42.2025.8.05.9000
, em que figuram como Apelante
BANCO BMG SA
e como Apelada
MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela provisória anteriormente deferida e restabelecendo os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para ampla dilação probatória e apreciação definitiva do mérito.nos termos do voto do relator.

Salvador, .

7/S